Tribunal: TJMT
Processo: 1032515-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032515-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RONALDO ANGELO DE OLIVEIRA - CPF: 954.924.021-53 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE COM NEUROSSEQUELAS GRAVES. AVALIAÇÃO ABEMID. ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou, nos autos de ação de obrigação de fazer, o fornecimento de tratamento domiciliar multiprofissional (home care) em favor do Agravado, com base em prescrição médica e avaliação ABEMID, direcionando a obrigação primária ao ente estadual.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar de alta complexidade; e
(II) definir a responsabilidade do ente federativo pelo custeio do serviço, à luz da repartição constitucional de competências e da legislação do SUS.

III. Razões de Decidir

3. A decisão agravada encontra respaldo na CF/1988, art. 196, que consagra o direito à saúde como dever do Estado e impõe sua garantia mediante políticas que assegurem acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

4. Laudos médicos e relatório ABEMID classificaram o paciente como caso de alta complexidade (26 pontos), recomendando internação domiciliar com suporte multiprofissional contínuo, diante do risco de infecção hospitalar.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive com base no Tema 793 do STF, reconhece a responsabilidade solidária entre os entes federativos na garantia do direito à saúde, cabendo ao Estado o cumprimento da obrigação diante da inércia do Município ou em casos de alta complexidade.

6. A alegação de incompetência do juízo de origem foi corretamente afastada, em observância ao IAC 10 do TJMT e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da efetividade e da proteção integral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamento de alta complexidade, como o
home care
, quando comprovada sua imprescindibilidade por avaliação técnica idônea.”

“2. A responsabilidade pela prestação do serviço de internação domiciliar é solidária entre os entes federativos, incumbindo ao Estado o custeio do tratamento, por se tratar de medida de alta complexidade, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, em caso de omissão daquele, hipótese que admite eventual ressarcimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; L. 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793; TJMT,
Incidente de Assunção de Competência 10
, Rel. Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, j. em 04/10/2018;
N.U 1031568-63.2025.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 26/11/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Ronaldo Angelo de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública Estadual, determinou ao ente público, juntamente com o Município de Dom Aquino, o fornecimento, em favor do Agravado, do tratamento domiciliar

multiprofissional (
home Care) e
dieta enteral industrializada (Isosource 1.5), conforme prescrição médica e avaliação ABEMID, no prazo de 5 (cinco) dias, com direcionamento primário da obrigação ao Agravante

(id. 316080881).

Inconformado, o ente estatal alega, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo prolator da decisão agravada, com remessa à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, por força da Resolução n. 09/2019 do TJMT.

No mérito, aduz: (1) ausência de urgência ou emergência, por ser procedimento eletivo; (2) inexistência de previsão legal no SUS para fornecimento da dieta industrializada requerida, havendo alternativa adequada e comprovadamente equivalente – a dieta artesanal; (3) necessidade de avaliação prévia pelo setor de regulação da SES/MT, conforme Enunciado 5 e Recomendação n. 1/2022; (4) que, em sendo de baixa ou média complexidade, a responsabilidade é primaria do Município, de acordo com a repartição de competência (Tema 793/STF); e (5) violação à reserva do possível, à isonomia e ao planejamento das políticas públicas.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada (id. 316080878).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 317142868).

A parte autora contraminutou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 330404887). Por sua vez, o Município de Dom Aquino deixou transcorrer in albis o prazo para contraminutar o recurso (id. 330716869).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se, por meio de parecer subscrito pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 336084897).

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Estado de Mato Grosso se refere à decisão que deferiu a tutela de urgência formulada para concessão de tratamento domiciliar
home care
ao Agravado, de acordo com a prescrição médica e avaliação ABEMID.

O teor da decisão agravada restou assim consignado:

“[...]Vistos em substituição.

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por RONALDO ANGÊLO DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE DOM AQUINO/MT. Em síntese, narra a parte requerente que, em virtude de acidente de trânsito, foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico grave e, atualmente, possui quadro de neurosequelas graves. Relata que se encontra em leito de enfermaria, contudo, houve indicação pela equipe médica de internação domiciliar uma vez que o paciente se encontra em situação de vulnerabilidade exposto a infecções hospitalares por germes multirresistentes. [...]

A probabilidade do direito se encontra demonstrada por meio da exposição fática aliada ao relatório apresentado na petição inicial e aos relatórios médicos que demonstram o acometimento precário da saúde e do bem estar do paciente. Além disto, consigno que de acordo com a tabela ABEMID o paciente apresentou pontuação de 26 (vinte e seis) pontos sendo indicado como “alta complexidade”, corroborando com os argumentos de necessidade de internação domiciliar com assistência médica (id n. 207301309). Sobre o tema, eis o entendimento jurisprudencial: [...]

O perigo de dano/risco ao resultado útil do processo está demonstrado em virtude da necessidade de acautelamento da saúde do paciente. Constata-se que, atualmente, conforme relato médico, a parte autora se encontra “em situação de vulnerabilidade e exposto no ambiente hospitalar a infecções hospitalares por germes multirresistentes” [...]

Deste modo, nos termos do artigo 17, IX da Lei n. 8.080/1990, o cumprimento da obrigação deve ser redirecionada ao ESTADO DO MATO GROSSO, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do ente municipal. DISPOSITIVO 5 . Diante do exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela pretendida com finalidade de DETERMINAR aos requeridos que de acordo com as atribuições de baixa/média/alta complexidade de cada um dos entes, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça ao paciente RONALDO ANGELO DE OLIVEIRA (CNS N. 700700976778775) a disponibilização de internação domiciliar (home care) de acordo com o parecer médico e avaliação ABEMID.” (id. 316080881).

Inconformado, o Agravante aduz, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo de origem, por força da
Resolução n. 09/2019 do TJMT
. No mérito, alega, ainda, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como já analisado na decisão anterior, não merece acolhimento a alegação de incompetência absoluta do juízo, notadamente porque o Incidente de Assunção de Competência 10 do TJMT consolidou orientação segundo a qual é vedado o deslocamento compulsório de ações de saúde entre comarcas, devendo prevalecer a regra de competência prevista no Código de Processo Civil, especialmente quando presente os critérios legais.

Ademais, tratando-se de direito fundamental à saúde, com paciente residente na Comarca de Dom Aquino, a tutela visa evitar agravamento do quadro e risco de infecção hospitalar, de modo que eventual remessa ocasionaria retardo injustificado, contrariando os princípios da efetividade, dignidade da pessoa humana e proteção integral.

A propósito, reproduz-se:

Não é outro o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL E JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL AMBOS DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SAÚDE - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR À MENOR - ECA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 2a VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE.O Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres detém competência absoluta para apreciar as questões fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. Conflito procedente. (ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de incompetência do juízo da Comarca de Dom Aquino.

Superada essa questão, passo à análise da pretensão recursal.

O cerne da discussão posta nos autos reside na insurgência do Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para assegurar ao Agravado internação domiciliar (home care) e dieta enteral industrializada.

Com efeito, o art. 196 da Constituição da Federal de 1988 estabelece que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento, no Tema 793, de que a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, ainda que a execução administrativa de determinados serviços esteja distribuída conforme as diretrizes do SUS, sem prejuízo de eventual ressarcimento.

O conjunto probatório, notadamente a documentação médica, revela que a gravidade do quadro clínico do Agravado, de 43 anos, que sofreu traumatismo crânio-encefálico e apresenta neurosequela irreversível, encontrava-se internado em enfermaria hospitalar, vígil, sem contactuação, dieta por sonda nasoenteral, diurese por sonda vesical de demora, ou seja, acordado, porém sem capacidade de comunicação, recebendo alimentação por meio de sonda introduzida pelo nariz até o estômago e eliminando a urina através de cateter vesical permanente, em risco eminente de infecção hospitalar por germes multirresistentes, sendo expressa a recomendação médica quanto à necessidade de tratamento domiciliar (
home care
). Além disso, registra a dependência dos cuidados de terceiros para atos básicos da vida (id. 207301307 – autos de origem).

A Tabela ABEMID, utilizada pelo próprio Estado, atribuiu 26 pontos ao paciente, o que o classifica como de alta complexidade, compatível com atendimento domiciliar com suporte multiprofissional contínuo (id. 207301309 – autos de origem).

A Nota Técnica n. 402060, elaborada pelo NATJus/MT, reconhece a pontuação de 26 pontos na ABEMID e apenas recomenda avaliação complementar
in loco
, sem afastar a gravidade do quadro clínico ou a indicação para internação domiciliar (id. 207611416 - autos de origem).

Ademais, como bem pontuado na manifestação ministerial “
Todas as exigências fundamentais levantadas pelo NATJus foram integralmente atendidas pela própria SES/MT, que realizou visita regulatória médica (Dr. Oscar Muto), confirmou elegibilidade formal, realizou cotação de preços e contratou empresa prestadora (CARMED), bem como admitiu o paciente no home care em 26/09/2025, mediante Termo de Aceite e Autorização
.”

Sendo assim, diante dos laudos médicos e da pontuação atribuída pela ABEMID, restam evidenciadas a imprescindibilidade do tratamento postulado, bem como a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da exposição prolongada do Agravado ao ambiente hospitalar, propenso à ocorrência de infecções graves.

Nesse contexto, especialmente diante dos laudos médicos e da pontuação na ABEMID, evidenciam-se a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente da exposição prolongada ao ambiente hospitalar, bem como o risco de infecções graves.

Ademais, o
decisum
observou corretamente a lógica federativa prevista na Lei n. 8.080/90, bem como o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, ao atribuir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município, em caso de inércia estatal.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a disponibilização de internação domiciliar home care 24h para paciente idoso, em estado grave de saúde, totalmente dependente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão preenchidos os requisitos para concessão de tutela de urgência para internação domiciliar de alta complexidade; e (ii) qual ente público deve ser responsabilizado pelo fornecimento do serviço de home care.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental constitucionalmente assegurado (art. 196, CF), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso a tratamentos necessários à preservação da vida e da dignidade humana.

4. Restou comprovada a imprescindibilidade do serviço de home care, mediante avaliação médica (Tabela ABEMID) que classificou o paciente com 24 pontos, indicando alta complexidade assistencial e necessidade de atendimento integral 24 horas.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade primária do Estado no fornecimento de tratamentos de alta complexidade e alto custo, especialmente em casos que envolvem serviços não padronizados pelo SUS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos de alta complexidade quando comprovada a imprescindibilidade para preservação da vida. 2. Serviços de home care de alta complexidade constituem obrigação primária do Estado, independentemente de previsão expressa no SUS."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023859-45.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2024

(N.U 1031568-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025)

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026